Tribunal: STF
Processo: Pet 5209
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Ribeiro Pessoa e UTC Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (eDoc. 224), em face de despacho que consignou a ausência de circunstância apta a justificar a intervenção deste Relator, com base no disposto no art. 16, da Resolução n. 693, de 17 de julho de 2020 (eDoc. 220).



    Naquela oportunidade, foi consignado:



    “Trata-se de procedimento no qual foi homologado o acordo de colaboração premiada celebrado entre Paulo Roberto Costa e o Ministério Público Federal.



    Na atual fase, com fundamento na Súmula Vinculante n. 14, vem a defesa de Ricardo Ribeiro Pessoa, em conjunto com a UTC Participações, reivindicar (e.Doc.175) “acesso parcial ao acordo de colaboração de PAULO ROBERTO COSTA para o fim de renegociação de obrigações patrimoniais assumidas no acordo de leniência celebrado pela UTC PARTICIPAÇÕES, empresa de sua propriedade. Tudo isto na esteira da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal na matéria”.



    Para tanto, solicita-se a expedição de certidão contendo informações de seus interesses pela Secretaria Judiciária.



    Em consonância com o art. 16, da Resolução n. 693, de 17 de julho de 2020, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ‘A consulta à íntegra dos autos de processos eletrônicos poderá realizada por qualquer pessoa credenciada nos sistemas de processamento’.



    Portanto, a obtenção das informações está ao alcance da defesa do requerente, independentemente de autorização expressa do Relator ou do Presidente, a qual só é exigida nos processos que tramitam em segredo de justiça ou aos sigilosos (arts. 18 e 19). 



    Ante o exposto, nada há a prover quanto ao pedido de acesso”. 



    Sustentam “ligeira omissão”, porque não estão consignados neste despacho “(i) o fundamento fático e legal em virtude do qual o ressarcimento era devido, tampouco (ii) o número do processo no qual apurou-se a referida conduta, exceto a indicação, no próprio acordo de colaboração, de duas ações penais em desfavor de Paulo Roberto Costa (as quais, como cediço, foram apenas as primeiras de muitas outras)”. Solicitam, ademais, seja viabilizado o acesso ao apenso sigiloso que fora mencionado em parecer ministerial aduando aos autos.



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República opina (eDoc.230) pela rejeição dos embargos de declaração, uma vez que “não cabe à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal substituir-se à parte requerente na busca de elementos externos ao processo ou na seleção de informações de interesse exclusivo dos requerentes. Esse ônus é reservado à defesa técnica, a quem compete promover, por sua própria iniciativa, eventual pesquisa pormenorizada sobre os dados que repute relevantes ao exercício de sua atividade”.



    Já em relação ao apenso sigiloso, menciona que nele não consta dados de interesse do Embargante, tratando-se de dados patrimoniais vinculados ao inventário de Paulo Roberto Costa.



    Brevemente relatado. Decido. 



    2. Principio enfatizando que, de acordo com o art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. 



    Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza no acórdão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impor a correção do caminho anteriormente adotado.



    Feitos tais registros, no caso, não detém razão o ora embargante.



    In casu , as premissas do despacho embargado permanecem hígidas, nada obstante sejam contrárias aos interesses da defesa.



    A pretensão de “acesso parcial ao acordo de colaboração de PAULO ROBERTO COSTA para o fim de renegociação de obrigações patrimoniais assumidas no acordo de leniência celebrado pela UTC PARTICIPAÇÕES, empresa de sua propriedade. Tudo isto na esteira da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal na matéria” fora equacionada por esta relatoria no despacho, quando se afirmou que os dados e as informações sobre o acompanhamento deste acordo são de domínio público e não exigem a intervenção desta relatoria.



    Cabe salientar que os autos de cisão (PET 5.210) e os outros acordos complementares a este também já foram publicizados (PET 5.850).



    Nada obstante, os embargantes sustentam “ligeira omissão” no que diz respeito a pretensão de obter certidão junto à Secretaria Judiciária desta Corte acerca das possíveis repercussões em suas esferas jurídicas do acordo homologado de Paulo Roberto Costa.



    Todavia, conforme pontuado pela Procuradoria-Geral da República, o pedido em questão insere-se na atividade reservada à defesa técnica (eDoc. 230), “a quem compete promover, por sua própria iniciativa, eventual pesquisa pormenorizada sobre os dados que repute relevantes ao exercício de sua atividade”.



    Com relação ao novel pedido, deduzido já em sede de embargos de declaração, não há no apenso sigiloso informações almejadas pelos requerentes, por isso, ausentes os pressupostos do Enunciado da Súmula Vinculante n. 14. Trata-se, em verdade, de dados e informações patrimoniais extraídos do inventário de Paulo Roberto Costa e cujo sigilo fora determinado no próprio juízo onde tramita e mantido nesta Suprema Corte. Por oportuno, destacam-se as considerações da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 230):



    “Em relação aos argumentos específicos deduzidos nas razões de embargos de declaração, o Ministério Público registra que o apenso vinculado à Petição n. 5.209, que tramita sob regime restrito de publicidade, não guarda relação com as informações requeridas pela defesa. O documento contém dados patrimoniais vinculados ao inventário de Paulo Roberto Costa. 



    De outra banda, no que concerne ao argumento de que não logrou identificar informações relativas ao “fundamento fático e legal em virtude do qual o ressarcimento era devido” (fl. 2.244), é oportuno enfatizar que esse conteúdo não constitui elemento documental dos feitos. A elucidação do tema decorre de interpretação normativa e jurisprudencial, atividade alheia à função jurisdicional no âmbito do presente incidente”. (grife)



     



    Desse modo, ao contrário do que se aduz, não há qualquer ”ligeira omissão” na decisão recorrida.



    3. À luz do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente